Tribunal: TJMT
Processo: 1022323-53.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022323-53.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES - CPF: 024.703.001-50 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA REGULAR. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual inconformada com sentença de improcedência em ação de cobrança de horas-atividade sobre aulas adicionais.

A legislação (Lei Federal nº 11.738/2008 e LC/MT nº 50/1998) assegura a reserva de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, mas o pagamento de indenizações exige a efetiva demonstração de extrapolação da jornada legal.

Atividades pedagógicas extraclasse integram a jornada normal de trabalho do magistério e não geram, por si sós, direito a horas extras ou indenizações.

Ausência de comprovação de prestação de serviço além da carga horária de 30 horas semanais.

Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento proporcional de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo servidor.

A parte autora alegou que, na condição de professor da rede estadual de ensino, ministrou aulas adicionais além de sua jornada semanal de 30 horas e que, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/98, faria jus ao cômputo de 1/3 de hora-atividade sobre tal carga extra. Sustentou ainda a ocorrência de “prova diabólica” e postulou a inversão do ônus da prova, além da aplicação do poder instrutório do juízo, com fulcro no art. 9º da Lei nº 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, aduzindo que as aulas adicionais não integram a jornada regular do servidor, razão pela qual não geram direito à hora-atividade proporcional. Defendeu, ainda, que a sistemática de pagamento encontra respaldo legal no art. 79, §2º, I, da LC 50/98.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

1. Questão jurídica controvertida

Discute-se se a autora, ao ministrar aulas adicionais, teria direito automático ao recebimento proporcional de horas-atividade sobre a carga suplementar, independentemente da comprovação de extrapolação da jornada legal contratada.

2. Regime jurídico aplicável

O
art. 38 da LC/MT nº 50/1998
e o
art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008
dispõem que 1/3 da jornada do magistério deve ser destinado a atividades pedagógicas extraclasse.

Contudo, a legislação não prevê o pagamento automático de horas-atividade sobre eventuais aulas adicionais atribuídas.

O direito à indenização ou pagamento suplementar
pressupõe a demonstração de prestação de serviço além da carga horária ordinária
prevista para o cargo (30 horas semanais).

As atividades extraclasse — planejamento, avaliação, reuniões pedagógicas —
são inerentes ao exercício da função de professor
, integrando a carga horária normal, e não configuram, por si sós, jornada extraordinária.

3. Ônus da prova e análise do caso concreto

Conforme o
art. 373, I, do CPC
,
incumbia à autora comprovar que as aulas adicionais extrapolaram sua carga horária ordinária e que não foi respeitada a reserva de 1/3 para atividades extraclasse.

Entretanto, limitou-se a apresentar contracheques com rubricas de pagamento de aulas adicionais,
sem comprovar a extrapolação da carga contratada
.

N
esse sentido há precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corroboram que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Federal n.º 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

(N.U 1051277-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo reclamante entre 2019 e 2023, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as aulas adicionais ministradas pelo professor geram automaticamente o direito à percepção de horas-
atividade,
conforme previsto na legislação estadual e federal; e (
ii
) analisar se houve comprovação do efetivo cumprimento das horas-atividade relacionadas às aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 4º, da Lei Federal n. 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, mas tal benefício se vincula à jornada regular de trabalho, não abrangendo automaticamente aulas adicionais de caráter excepcional.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 prevê que aulas adicionais possuem caráter transitório e são realizadas por adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse.

Não foi apresentada comprovação pelo reclamante de que as horas-atividade tenham sido realizadas em relação às aulas adicionais, sendo que o ônus da prova recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido deque aulas adicionais não integram a jornada regular para fins de cálculo de horas-atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).

SÚMULA DE JULGAMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ATIVIDADES EXTRACLASSE. ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 11.738/2008. PLEITO DE HORAS EXTRAS. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A parte Autora ingressou com a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelas horas
extra classe
decorrentes do exercício de professora do magistério, na medida em que a Secretaria de Estado e Educação deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores aos termos da legislação federal n.11.738/2008, a qual dispôs que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os estudantes.

2.A sentença julgou a ação improcedente.

3.Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: A Lei Federal nº 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. O fato de a proporção
do tempo de trabalho com os alunos estar em desacordo com a legislação federal, por si só, não confere à requerente o direito à indenização por trabalho extraordinário, uma vez que não restou demonstrado a extrapolação da carga horária semanal. A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, eis que agregado na remuneração mensal, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas.Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho para a qual foi contratado. (...) No que se refere ao pagamento da hora extraordinária trabalhada, como sabido, é aquela cumprida além da jornada normal, de forma que não há distinção, para fins de remuneração, entre hora de trabalho em sala de aula e hora de atividade extraclasse, a justificar o acréscimo pretendido. Desse modo, entendo não haver direito a percepção de horas extras pelo fato de a parte autora ter laborado sua jornada de trabalho integralmente em sala de aula.

4.No caso em questão, a carga horária dos professores da rede pública estadual está definida pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2023/SEDUC/MT, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

5.Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão.

6.É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.

7. A
propósito:RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida:
"Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DA ATIVIDADE EXTRACLASSE ajuizada por DOMINGAS ORTIZ RAMOS em face do MUNICÍPIO DE CACERES. Aduz que a legislação municipal é dissonante da lei federal nº 11.738/2008 que instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para os profissionais do magistério público da educação básica no âmbito nacional, dispondo que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Contudo, o Requerido deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores nos termos da legislação federal, submetendo-os a atividades de regência de turma em período superior ao previsto. Informa que a legislação municipal (art. 28 da LC 47/2003) diferencia o efetivo exercício da docência em sala de aula e as horas-atividades destinadas a estudos, contudo, não há cumprimento. Ressalta que foi contratada para jornada de trabalho de 20 e 30 horas semanais, respectivamente. Assim, 1/3 deveria ser aplicada em atividades extraclasse, no entanto, trabalhou o período integral (...) regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras. O Município, citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação por não haver qualquer descumprimento das determinações legais quanto à jornada de trabalho dos professores temporários do Município. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ab
initio registro que
A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in
verbis
: “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82).” A Lei Federal nº 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. Nesse sentido: A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos
arts
. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa
norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018) Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. GRACE ALVES DA SILVA Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) é devida a inversão do ônus da prova e lhe foi negado o direito de produção de novas provas; b) tem direito ao pagamento das horas extras pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada de trabalho em atividade extraclasse; c) as horas extras são devidas, visto
que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada de trabalho. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na petição inicial.3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.4. Cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o processo é julgado antecipadamente em razão do expresso pedido formalizado pelas partes.5. Jornada de trabalho extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3 (art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse, fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. O juízo a quo assim se manifestou quanto a essa questão: "Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela
estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe."6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso.
(...)

(N.U 1037362-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024).

Assim, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

Desta forma, não há como condenar o ente estadual ao pagamento de horas extras, tendo em vista que houve o pagamento pelas aulas adicionais ministradas pela autora e inexiste nos autos, comprovação de que foi exercida atividades fora do horário de trabalho.

Diante da ausência de prova de extrapolação da jornada ordinária e da inexistência de direito automático ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

1. Questão jurídica controvertida

Discute-se se a autora, ao ministrar aulas adicionais, teria direito automático ao recebimento proporcional de horas-atividade sobre a carga suplementar, independentemente da comprovação de extrapolação da jornada legal contratada.

2. Regime jurídico aplicável

O
art. 38 da LC/MT nº 50/1998
e o
art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008
dispõem que 1/3 da jornada do magistério deve ser destinado a atividades pedagógicas extraclasse.

Contudo, a legislação não prevê o pagamento automático de horas-atividade sobre eventuais aulas adicionais atribuídas.

O direito à indenização ou pagamento suplementar
pressupõe a demonstração de prestação de serviço além da carga horária ordinária
prevista para o cargo (30 horas semanais).

As atividades extraclasse — planejamento, avaliação, reuniões pedagógicas —
são inerentes ao exercício da função de professor
, integrando a carga horária normal, e não configuram, por si sós, jornada extraordinária.

3. Ônus da prova e análise do caso concreto

Conforme o
art. 373, I, do CPC
,
incumbia à autora comprovar que as aulas adicionais extrapolaram sua carga horária ordinária e que não foi respeitada a reserva de 1/3 para atividades extraclasse.

Entretanto, limitou-se a apresentar contracheques com rubricas de pagamento de aulas adicionais,
sem comprovar a extrapolação da carga contratada
.

N
esse sentido há precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corroboram que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Federal n.º 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

(N.U 1051277-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo reclamante entre 2019 e 2023, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as aulas adicionais ministradas pelo professor geram automaticamente o direito à percepção de horas-
atividade,
conforme previsto na legislação estadual e federal; e (
ii
) analisar se houve comprovação do efetivo cumprimento das horas-atividade relacionadas às aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 4º, da Lei Federal n. 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, mas tal benefício se vincula à jornada regular de trabalho, não abrangendo automaticamente aulas adicionais de caráter excepcional.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 prevê que aulas adicionais possuem caráter transitório e são realizadas por adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse.

Não foi apresentada comprovação pelo reclamante de que as horas-atividade tenham sido realizadas em relação às aulas adicionais, sendo que o ônus da prova recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido deque aulas adicionais não integram a jornada regular para fins de cálculo de horas-atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).

SÚMULA DE JULGAMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ATIVIDADES EXTRACLASSE. ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 11.738/2008. PLEITO DE HORAS EXTRAS. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A parte Autora ingressou com a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelas horas
extra classe
decorrentes do exercício de professora do magistério, na medida em que a Secretaria de Estado e Educação deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores aos termos da legislação federal n.11.738/2008, a qual dispôs que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os estudantes.

2.A sentença julgou a ação improcedente.

3.Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: A Lei Federal nº 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. O fato de a proporção
do tempo de trabalho com os alunos estar em desacordo com a legislação federal, por si só, não confere à requerente o direito à indenização por trabalho extraordinário, uma vez que não restou demonstrado a extrapolação da carga horária semanal. A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, eis que agregado na remuneração mensal, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas.Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho para a qual foi contratado. (...) No que se refere ao pagamento da hora extraordinária trabalhada, como sabido, é aquela cumprida além da jornada normal, de forma que não há distinção, para fins de remuneração, entre hora de trabalho em sala de aula e hora de atividade extraclasse, a justificar o acréscimo pretendido. Desse modo, entendo não haver direito a percepção de horas extras pelo fato de a parte autora ter laborado sua jornada de trabalho integralmente em sala de aula.

4.No caso em questão, a carga horária dos professores da rede pública estadual está definida pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2023/SEDUC/MT, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

5.Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão.

6.É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.

7. A
propósito:RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida:
"Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DA ATIVIDADE EXTRACLASSE ajuizada por DOMINGAS ORTIZ RAMOS em face do MUNICÍPIO DE CACERES. Aduz que a legislação municipal é dissonante da lei federal nº 11.738/2008 que instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para os profissionais do magistério público da educação básica no âmbito nacional, dispondo que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Contudo, o Requerido deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores nos termos da legislação federal, submetendo-os a atividades de regência de turma em período superior ao previsto. Informa que a legislação municipal (art. 28 da LC 47/2003) diferencia o efetivo exercício da docência em sala de aula e as horas-atividades destinadas a estudos, contudo, não há cumprimento. Ressalta que foi contratada para jornada de trabalho de 20 e 30 horas semanais, respectivamente. Assim, 1/3 deveria ser aplicada em atividades extraclasse, no entanto, trabalhou o período integral (...) regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras. O Município, citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação por não haver qualquer descumprimento das determinações legais quanto à jornada de trabalho dos professores temporários do Município. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ab
initio registro que
A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in
verbis
: “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82).” A Lei Federal nº 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. Nesse sentido: A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos
arts
. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa
norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018) Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. GRACE ALVES DA SILVA Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) é devida a inversão do ônus da prova e lhe foi negado o direito de produção de novas provas; b) tem direito ao pagamento das horas extras pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada de trabalho em atividade extraclasse; c) as horas extras são devidas, visto
que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada de trabalho. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na petição inicial.3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.4. Cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o processo é julgado antecipadamente em razão do expresso pedido formalizado pelas partes.5. Jornada de trabalho extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3 (art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse, fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. O juízo a quo assim se manifestou quanto a essa questão: "Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela
estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe."6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso.
(...)

(N.U 1037362-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024).

Assim, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

Desta forma, não há como condenar o ente estadual ao pagamento de horas extras, tendo em vista que houve o pagamento pelas aulas adicionais ministradas pela autora e inexiste nos autos, comprovação de que foi exercida atividades fora do horário de trabalho.

Diante da ausência de prova de extrapolação da jornada ordinária e da inexistência de direito automático ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025